Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707996-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RILDA RAMOS DE LIMA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com razão a parte autora recorrente. O objeto desta demanda (direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente ao período de 2013 a 2017) não coincide com a matéria discutida no Incidente de Uniformização n 0701020-81, motivo pelo qual não se justifica a suspensão do processo. Ficam as partes intimadas acerca dessa decisão. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de março de 2021.